Tribunal: CARF
Processo: 13804.005378/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005378/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.455 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DARY BONOMI AVANZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento e
remissão do débito, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica
relativa a participação do Recorrente no plano de saúde, no valor de R$ 10.185,64, na base de
cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005378/2010-76
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005378/2010-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 9.681,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.650,00, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.578,75 (fls. 5/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 17-51.010, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 19/22):
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima referido,
encontra-se relatado às fl(s). 05, a(s) qual(is) expõe(m), em síntese:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
16.650,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 25/10/2010, às 09:00 horas, fl. 04. A
ciência pelo(a) contribuinte ocorreu em 03/11/2010. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação (fls. 01) em 29/11/2010, alegando, em síntese:
• Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas Valor da Infração: R$ 16.650,00.
Estou questionando o valor de R$ 10.185,64 referente a despesas médicas do
próprio contribuinte.
• O valor correto de imposto da parte não contestada deveria ter sido de R$ 3.106,70,
porém houve equívoco no cálculo e recolheu-se um valor de R$ 5.419,54 e por esta
razão solicita a restituição do valor de R$ 2.312,84.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/06/2011 (fls. 27), o contribuinte, em 07/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 28/30), alegando que incorreu em erro ao transportar os dados do
ano anterior, registrando o CNPJ da Sul América Seguros Saúde S.A., sendo incontroverso que o
desembolso existiu e não pode ser desprezado por mero equívoco na impostação do CNPJ na
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005378/2010-76

DAA. Alega, ainda que embora tendo desembolsado R$ 23.261,88, só requereu o
reconhecimento das despesas realizadas em seu nome, tendo recolhido a maior o imposto
suplementar remanescente sobre a parcela incontroversa, embora tratando-se de despesas
médicas comuns à entidade familiar.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal ou, alternativamente, lhe seja
permitida a entrega de declaração retificadora fazendo constar corretamente os dados da empresa
gestora do plano de saúde, de forma possibilitar-lhe usufruir do abatimento das despesas médicas
permitidas e a devolução do valor pago a maior.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 31/40.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com plano de saúde declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas com sua participação no plano de saúde Sul
América Seguros Saúde S.A., no valor de R$ 10.185,64, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa na
DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos o informe de
rendimentos emitido pela gestora do plano de saúde coletivo contratado junto à Sul América
Seguros Saúde S.A., com a indicação dos beneficiários e atestando os pagamentos realizados
pelo Recorrente em prol da composição familiar (fls. 31).
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória o contribuinte somente se
insurgiu contra a glosa de sua participação no plano de saúde coletivo contratado, no valor de R$
10.185,64, promovendo inclusive o pagamento da parte incontroversa (fls. 15 e 32).
Com efeito, diante da ausência de irresignação em relação ao valor remanescente
de R$ 6.464,36 (R$ 16.650,00 – R$ 10.185,64) – onde se alega, nesta seara recursal, que a
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005378/2010-76

despesa total com o plano (fls. 3 e 31), foi suportada em nome da entidade familiar – tornou-se
definitiva a autuação no particular, importando na manutenção do lançamento na parte não
impugnada, nos exatos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento contidos na decisão de piso (fls. 22):
Foram declaradas e glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas e analisadas:

A contribuinte apresentou uma declaração obtida pela internet no site
hítp://sinf.accessadm.net, afirmando o seguinte:
Informamos que, durante o ano de 2006, V.AS recolheu ao ACCESS
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Inscrito no CNPJ/MF sob o no
03.609.855/0001-02, a quantia abaixo mencionada, destinada à manutenção de sua
adesão à apólice coletiva de seguro saúde estipulada com a Sul América Seguro
Saúde S A inscrita no CNPJ/MF sob o no 86.878.469/0001-43 pelo(a) ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Composição familiar

Assim, cabe destacar que a informação contida na DIRPF apresentada pelo contribuinte
difere em nome, CNPJ e valor dos constantes na declaração apresentada com a
impugnação. Por conseguinte, a glosa deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de pagamentos emitido pela empresa gestora Access Administração e
Serviços Ltda. (fls. 3 e 31), trazem a indicação dos pagamentos realizados, tendo por
beneficiários o Recorrente, sua esposa, Neusa Maria Domingues Avanzi e seu filho, Alexandre
Roberto Avanzi – os quais, diga-se de passagem, não estão relacionados como dependentes na
DAA/2007 (fls. 35/40) – em face do plano de saúde coletivo contratado junto à Sul América
Seguro Saúde S.A., demonstrando, ao meu sentir, de forma consistente, a realização da despesa
pleiteada, ainda que incorretamente lançada na declaração de ajuste, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, reconheço o direito à dedução do valor em litígio, relativo à participação do
Recorrente no aludido plano de saúde.
Quanto ao pedido de restituição dos supostos valores recolhidos indevidamente,
vale registrar que o presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato.
Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em
promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005378/2010-76

competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte,
desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para o respectivo pleito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa médica relativa
a participação do Recorrente no plano de saúde, no valor de R$ 10.185,64, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital